Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela executada em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
2. Sustenta a Agravante a existência de probabilidade do direito, pois houve preclusão temporal, já que a exequente teria apresentado manifestação após o prazo fixado pelo magistrado; de igual forma, assevera que o perigo de dano irreparável está presente, já que o bloqueio de ativos financeiros sem a devida justificativa poderia ocasionar danos financeiros à agravante.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito e perigo de dano irreparável quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo executado.
III. Razões de decidir
4. O Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso; para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Na espécie, não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, notadamente a probabilidade do direito; inexiste preclusão temporal, pois a manifestação apresentada pela parte exequente observou o prazo fixado pelo juízo a quo.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC.